Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712513-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: RODOLFO CORREIA LIMA ROBBA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão de ID de origem 120922140, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por RODOLFO CORREIA LIMA ROBBA, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o custeio do tratamento de três sessões de terapia, por ondas de choque, sob pena de multa. Afirma, em suma, que o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS é taxativo; que o tratamento prescrito não está alcançado pela cobertura mínima assistencial obrigatória; que a negativa não configura conduta arbitrária. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Custas recolhidas (ID 34639653). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, consta do relatório médico de ID 120924510 que o agravado apresenta quadro de dor crônica no cotovelo, com diagnóstico de tendinopatia. Registrou, outrossim, que outros tratamentos com medicação e fisioterapia não foram bem sucedidos. É certo que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS editou a Resolução Normativa n. 465/2021, disciplinando os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. Todavia, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde. Com efeito, de acordo com entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado a prescrição formulada pelo profissional médico. Ademais, vale lembrar que as resoluções da ANS estabelecem rol mínimo de procedimentos. Aliás, não se desconhece que, no REsp 1.733.013, de 10.12.2019, a 4a Turma do STJ alterou seu entendimento para considerar o referido rol de procedimentos e eventos médicos taxativo. Contudo, o julgado não tem caráter vinculante. Ademais, recentemente, em 09.03.2021, a 3a Turma reafirmou o posicionamento histórico daquele c. Tribunal (REsp. 1.876.630), no sentido de que o referido rol é meramente exemplificativo. Merecem destaque as considerações da Relatora do recurso, Ministra Nancy Andrighi, de que um regulamento da ANS não pode estipular, em prejuízo do consumidor, a renúncia antecipada do seu direito a eventual tratamento prescrito para doença listada na CID, pois esse direito resulta da natureza do contrato de assistência à saúde, de modo que, ter por taxativo o rol de procedimentos, significaria a criação de "um impedimento inaceitável de acesso do consumidor às diversas modalidades de tratamento das enfermidades cobertas pelo plano de saúde e às novas tecnologias que venham a surgir". É oportuno consignar que, embora relevante a observância do contrato para a segurança das relações jurídicas, o CDC dispõe, no art. 51, inciso IV, §1o, III, sobre a nulidade de pleno direito de cláusulas abusivas, consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando-o excessivamente em face do objeto do contrato. Portanto, a previsão de não cobertura do procedimento em exame revela-se abusiva, pois contrária à própria finalidade e função do plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 1 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora